Tribunal: TJSP
Processo: 1001068-35.2016.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Apelação. Locação de imóvel residencial. Ação de restituição de valores relativos aos depósitos de garantia locatícia na modalidade caução. Pedido reconvencional de cobrança e compensação de valores relativos à reparação de supostos danos verificados no imóvel após a desocupação pela locatária, bem como, de pagamento de multa pela rescisão antecipada do contrato. Sentença de procedência da ação

Ementa:
Apelação. Locação de imóvel residencial. Ação de restituição de valores relativos aos depósitos de garantia locatícia na modalidade caução. Pedido reconvencional de cobrança e compensação de valores relativos à reparação de supostos danos verificados no imóvel após a desocupação pela locatária, bem como, de pagamento de multa pela rescisão antecipada do contrato. Sentença de procedência da ação principal com relação ao corréu, ora Apelante, e de improcedência da reconvenção, que apreciou detalhadamente todo o conjunto probatório dos autos, fazendo análise minuciosa dos fatos e provas apresentados. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Necessidade de produção de prova documental para comprovar a rescisão antecipada do contrato. Imprestabilidade da prova oral. Alegação de que os danos supostamente verificados no imóvel foram causados pela locatária não demonstrada. As fotografias e orçamentos apresentados são documentos unilaterais, que não podem embasar pedido indenizatório. Inexistência de laudo conjunto de vistoria final que impossibilita a constatação do real estado do imóvel finda a locação. Ressalte-se, ademais, que o locatário não tem a obrigação de devolver o imóvel totalmente livre de deteriorações decorrentes do uso normal do imóvel locado (artigo 23, III, da Lei 8.245/9), razão pela qual revela-se imprescindível que a alegação de existência de danos no imóvel não decorrente do uso normal seja devidamente aferida em vistoria conjunta ou por perícia judicial. Ônus da prova que compete ao locador, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Simples vistoria produzida unilateralmente pelo locador, sem a observância do contraditório, não serve para amparar pretensão indenizatória por danos ao imóvel locado. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. Inexistência de prova acerca da rescisão antecipada do contrato. Multa contratual indevida. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.